Tribunal: TJSP
Processo: 2290290-43.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE.
Defeitos que autorizam os embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição ou obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não devem ser decorrentes de interpretações diversas que poderiam levar a outra solução do litígio.
Embargante que aponta obscuridade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE.
Defeitos que autorizam os embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição ou obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não devem ser decorrentes de interpretações diversas que poderiam levar a outra solução do litígio.
Embargante que aponta obscuridade. Posicionamento contrário ao julgado mostra nítido caráter infringente, tratando-se de mero inconformismo.
Embargante não apontou vício que justifique acolhimento do recurso.
EMBARGOS REJEITADOS.